Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006620-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), DANIEL DALTO - CPF: 173.791.028-42 (AGRAVADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANILO MARCHI BENTO - CPF: 026.633.601-98 (AGRAVANTE), DANIEL DALTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECONVENÇÃO, DECLARANDO-A EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO NCPC, SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO COM BASE NOS §§ 1º E 8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – LIDE QUE NÃO SE ESTABELECEU EM SEDE DE RECONVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A parte ré/reconvinte deixou de efetuar o recolhimento das custas judiciais, levando ao não conhecimento da reconvenção, com a consequente extinção sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

II - Observa-se, ainda, que a parte autora foi intimada para, querendo e no prazo legal, impugnar tão somente a contestação apresentada (ID 62241424), visto que pendente a análise quanto aos pressupostos processuais atinentes à reconvenção.

III - Ocorre que o autor, junto com a impugnação à contestação, optou por responder à reconvenção, alegando sua inépcia.

IV - No caso, incabível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não se deve olvidar que o d. julgador intimou o autor a responder tão somente à contestação, que assim o fez. Contudo, não se estabeleceu a lide em sede de reconvenção, a despeito de não terem sido recolhidas as custas previstas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DANILO MARCHI BENTO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1006620-28.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” de nº 1001534-69.2021.8.11.0025 onde litiga com DANIEL DALTO; e tem tramite perante a 1ª Vara da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 170878184 o relator desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 171988689 que a extinção da reconvenção neste caso ocorreu no que importa para fins de fixação de honorários de sucumbência, de forma diametralmente diferente do mero cancelamento de distribuição de ação.

Sustenta que na extinção da reconvenção, com apoio no art. 485, IV, do CPC, em que já se tenha exercido o contraditório ou em que o Requerido tenha advogado constituído, ocorre inevitavelmente com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com esteio no §1º do art. 85 do CPC.

Requer a reforma da decisão, com a fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção extinta, no valor de pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais), com apoio nos §§ 1º e 8º do art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por DANILO MARCHI BENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação Indenizatória nº 1001534-69.2021.8.11.0025, proposta em face de DANIEL DALTO, que não conheceu da reconvenção, declarando-a extinta, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, sem fixação de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, alega a agravante que a extinção da reconvenção neste caso ocorreu no que importa para fins de fixação de honorários de sucumbência, de forma diametralmente diferente do mero cancelamento de distribuição de ação.

Sustenta que na extinção da reconvenção, com apoio no art. 485, IV, do CPC, em que já se tenha exercido o contraditório ou em que o Requerido tenha advogado constituído, ocorre inevitavelmente com fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com esteio no §1º do art. 85 do CPC.

Requer a reforma da decisão, com a fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção extinta, no valor de pelo menos R$ 2.000,00 (dois mil reais), com apoio nos §§ 1º e 8º do art. 85 do CPC.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Ocorre que o autor, junto com a impugnação à contestação, optou por responder à reconvenção, alegando sua inépcia.

Assim, é de se manter a ausência de fixação de honorários advocatícios, vez que a reconvenção foi extinta sem resolução do mérito.”

DANILO MARCHI BENTO ajuizou AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de DANIEL DALTO, alegando que dois touros de sua propriedade fugiram para o pasto cuja posse pertence ao ora Requerido e que, desde 06/04/2020, solicita oportunidade para reavê-los.

Anota que, apesar de diversas tentativas, o que se verificou na prática foi uma negativa de devolução dos touros ao Requerente, pois o Requerido criou insistentemente obstáculos para devolvê-los, e, além disso, entregou os touros a terceiro, contra a vontade expressa do Requerente.

Pugnou pela procedência da demanda para condenar o requerido ao valor total de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), referente ao aluguel dos touros, indenização moral e pagamento dos honorários extrajudiciais do advogado, cuja contratação se mostrou imprescindível para que os touros fossem reavidos.

Citado, o Réu apresentou Contestação c/c Reconvenção, contestando todos os termos da inicial, requerendo que seja julgado improcedentes os pedidos, sob pena de enriquecimento ilícito, bem como seja o pedido de reconvenção julgado totalmente procedente, a fim de condenar o reconvindo ao pagamento do aluguel do pasto (ID 61026626).

A parte autora foi intimada para, querendo e no prazo legal, impugnar a contestação apresentada (ID 62241424).

O autor apresentou réplica alegando a intempestividade da contestação, com a consequente decretação da revelia do réu; o reconhecimento da inépcia da reconvenção, haja vista que apresenta pedido que não é certo nem determinado, com a sua consequente inadmissão e, subsidiariamente, reconhecimento da sua improcedência.

O Juiz a quo determinou a intimação da parte reconvinte, para que, no prazo de 15 dias, emende sua pretensão com arbitramento do valor da causa, bem como comprove o recolhimento das custas processuais devidas, ou ainda, documentos que comprovem a hipossuficiência.

Recolhidas as custas processuais, determinou que se abra vista ao autor/reconvindo para defesa complementar e, posteriormente, à reconvinte para impugnação (ID 66510847).

O Réu/reconvinte apresentou emenda à contestação e à reconvenção, tendo o Magistrado de piso indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de extinção da reconvenção.

Com ou sem pagamento, certifique-se e, havendo recolhimento, intime-se o reconvindo a se manifestar, se quiser, depois, conclusos para saneamento e organização.

Certificado nos autos que decorreu o prazo legal para o Reconvinte realizar o recolhimento das custas judiciais (ID 81581509).

O Juiz a quo, tendo em vista o decurso do prazo assinalado para recolhimento das custas correspondentes ao pedido formulado na reconvenção, na esteira do que determina o art. 290 do CPC, aplicável, por analogia, à pretensão reconvencional, não conheceu da reconvenção, declarando-a extinta, sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

O Autor apresentou Embargos de Declaração, arguindo que, como houve efetivo exercício de contraditório contra a reconvenção, deveria ter sido fixado honorários advocatícios, com suporte no §8º do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa, em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao analisar os aclaratórios, o Magistrado singular entendeu por rejeitá-los, ante a ausência de vícios no julgado, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como se verifica do breve resumo dos fatos processuais, a parte ré e reconvinte deixou de efetuar o recolhimento das custas judiciais, levando ao não conhecimento da reconvenção, com a consequente extinção sem apreciação de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Infere-se que o julgador primevo, ao deixar de analisar a reconvenção, proferiu, na verdade, decisão semelhante àquela autorizada pelos artigos 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC, que trata do cancelamento da distribuição e do indeferimento da petição inicial, verbis:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Observa-se, ainda, que a parte autora foi intimada para, querendo e no prazo legal, impugnar tão somente a contestação apresentada (ID 62241424), visto que pendente a análise quanto aos pressupostos processuais atinentes à reconvenção.

Ocorre que o autor, junto com a impugnação à contestação, optou por responder à reconvenção, alegando sua inépcia.

Assim, é de se manter a ausência de fixação de honorários advocatícios, vez que a reconvenção foi extinta sem resolução do mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO -AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE. - Ausente o recolhimento das custas iniciais decorrentes da propositura da reconvenção, mesmo após a intimação da parte para fazê-lo, a consequência é sua extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC - Contudo, se antes do recolhimento das custas o julgador determina ao reconvindo que responda à reconvenção, estabeleceu-se a lide, de modo que a decisão mesmo que terminativa, deverá condenar o vencido a pagar os ônus sucumbenciais devidos na reconvenção (art. 85, § 1º, CPC/15) - Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000210735833001 MG, Relator: Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2021)

“RECONVENÇÃO – Sentença que extinguira o pedido reconvencional por incompetência do juízo e inadequação da via eleita, tratando-se de litígio de questões societárias, que extrapolam a matéria do Juízo da Família – Custas processuais pela reconvinte e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Inconformismo do reconvindo, pleiteando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas adiantadas na demanda principal, independentemente do acordo lá realizado – Reconvenção que tem natureza jurídica de ação, justificando-se a fixação de sucumbência, em razão do mesmo princípio da causalidade que norteia seu arbitramento nas ações principais – Processo principal e reconvencional que são independentes – Previsão expressa do art. 85, § 1º, do CPC – Sucumbência, contudo, que envolve as custas processuais e honorários advocatícios devidos em razão da reconvenção. – Reconvenção não contestada, pois extinta pelo juízo sem resolução do mérito- Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, ante a ausência de trabalho efetivo do patrono em razão da reconvenção- Custas relativas à reconvenção corretamente atribuídas à reconvinte- Sentença mantida- Recurso improvido.” (TJ-SP, AC: 1009124-27.2021.8.26.0269, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/06/2022)

Até porque, não se deve olvidar que o d. julgador intimou o autor a responder tão somente à contestação, que assim o fez. Contudo, não se estabeleceu a lide em sede de reconvenção, a despeito de não terem sido recolhidas as custas previstas.

Diante do exposto, as razões apresentadas pelo agravante não são suficientes para a reforma do entendimento manifestado na r. decisão agravada.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023